Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018972-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. - CNPJ: 13.733.490/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência - seguro-garantia para suspender a exigibilidade dos créditos tributárioS - liminar indeferida - inclusão dessa espécie no art. 9° da lei N.o 6.830/80 – INAPLICABILIDDE aos créditos de natureza tributária – art. 151 do ctn – rol taxativo – VIGÊNCIA DA súmula N.o 112 do stj.

1. Embora a Lei n.o 6.830/1980 admita o oferecimento de seguro garantia para o fim garantir a execução fiscal (art. 9°) e o Código de Processo Civil o equipare ao dinheiro (art. 835, § 2°), essa espécie/modalidade não tem sido admitida para suspender a exigibilidade do crédito fiscal, que possui natureza tributária.

1.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n.o 112 daquela Corte.

2.

Recurso não provido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela empresa
QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura Ltda
., em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1024665-45.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na inicial, que visava a apresentação do seguro-garantia para garantir e/ou suspender a exigibilidade dos débitos referentes à
“taxa para exame e verificação de projeto de Estação de Rádio Base”.

Em suas razões recursais (id.
)
, a empresa agravante assevera que o seguro-garantia pode ser equiparado ao dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário; com o advento do novo CPC/2015, encontra-se superada a Súmula n.
o 1
12 do STJ, aplicando-se da mesma forma, por analogia, a alteração do art. 9o, inciso II, da Lei n.o 6.830/80 pela Lei n.o 13.043, que equiparou o seguro-garantia ao depósito em dinheiro para o fim de garantia da execução fiscal.

Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da Taxa de verificação de projeto até o trânsito em julgado da ação, determinando-se que se prossiga com a análise dos pedidos de alvará de instalação em andamento e os que futuramente serão protocolados e, ao final, que seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão interlocutória agravada.

O agravado apresentou as contrarrazões (id. 115396474 – pp. 1/8), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão interlocutória agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso vertente (id. 151690657 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo (id. 133071241). Embora ausente a certidão nesse sentido, em consulta o Sistema PJe – 1o Grau, “na aba de expediente do PJe”, consta que a decisão interlocutória foi publicada no Diário Eletrônico do dia 28/09/2021, a ciência do agravante ocorreu em 30/09/2021 e o recurso foi interposto em 20/10/2021, portanto, dentro do prazo legal (21/10/2021).

Recurso preparado (id. 106528455 – pp.1/2).

Indeferida a tutela de antecipação de urgência vindicada (id.

106905477 – pp. 1/2), contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno (id. 109656026 – pp. 1/11); apresentadas as contrarrazões em id. 115396474 - pp. 1/9, sendo o recurso improvido, à unanimidade, conforme Acórdão registrado em id. 146263153, id. 146854167 – pp. 1/9; id. 125526198 – pp. 1/4; id. 146843175 – pp. 1/3.

Conclusos por redistribuição (id.

158155655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra a sentença que indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na inicial e que visava a apresentação do seguro-garantia para suspender a exigibilidade dos débitos referentes à
“taxa para exame e verificação de projeto de Estação de Rádio Base”
.

Como também relatado, a irresignação da Agravante se embasa nos seguintes argumentos:

- o seguro-garantia pode ser equiparado ao dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário;

- a Súmula n.o 112 do STJ resta superada com o advento do CPC/2015, aplicando-se da mesma forma, por analogia, a alteração do art. 9o, inciso II da Lei n.o 6.830/80 pela Lei n.o 13.043, que equiparou o seguro-garantia ao depósito em dinheiro para a garantia da execução fiscal.

Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da Taxa de verificação de projeto até o trânsito em julgado da ação, determinando-se que se prossiga com a análise dos pedidos de alvará de instalação em andamento e os que futuramente serão protocolados.

Do exame dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento.

No que tange ao
pedido de antecipação de tutela recursal
, este foi indeferido, liminarmente, pelo relator originário, conforme decisão vista no id. 106905477 - p. 1, que se manteve após julgamento do Recurso de Agravo Interno (id. 146263153 – pp. 1/9, id. 125526198 – pp. 1/4 e id. 146843175 - pp. 1/3), cujo resultado restou assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 112 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o seguro garantia não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, conforme previsto no art. 151, II, do CTN.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido
.”
(TJMT, Agravo Interno n.° 1018972-86.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator
Alexandre Elias Filho
, julgamento: 04/10/2022) (negritei)

Quanto ao argumento de que o seguro-garantia pode ser equiparado ao dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de igual forma falece razão à Agravante na hipótese dos autos.

Embora a Lei n.o 13.043/2014 tenha alterado a redação do art. 9° da Lei n.o 6.830/80 para incluir o seguro-garantia como possibilidade de garantia da execução pelo valor da dívida, juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa (inc. II) e o Código de Processo Civil, em seu art. 835, §2°, tenha equiparado o seguro garantia ao dinheiro,
essa regra não se aplica aos créditos de natureza tributária.

Apenas ao crédito não-tributário é que ela é admitida
, como bem restou evidenciado no voto do 1° Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no julgamento do Recurso de Agravo Interno antes mencionado e interposto nestes autos pela Apelante, que ora transcrevo:

"(...) Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, a suspensão da exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária apenas quando a dívida tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por conta do rol taxativo do art. 151 do Código Tributário Nacional, no qual se aplica apenas as hipóteses nela indicada, que não inclui a espécie em questão, in verbis:

(...) Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lei no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lei no 104, de 2001)

Cabe ressaltar que embora a Lei n° 6.830/1980 admita o oferecimento de seguro garantia para o fim de garantir a execução fiscal e o Código de Processo Civil equipare o seguro garantia ao dinheiro, essa modalidade não vem sendo admitida para o fim de suspender a exigibilidade do Crédito Fiscal que possui natureza tributária.

Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, a suspensão da exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária apenas quando a dívida impugnada se referir à crédito não-tributário.

A propósito

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151,

INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9°, § 3°DA LEI 6.830/1980. RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO
. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas

legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Com efeito,
uma vez que no caso dos autos os créditos fiscais objeto da ação possui natureza tributária, a suspensão da exigibilidade, com fulcro no artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional,

somente é possível mediante deposito integral e em dinheiro
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Assim, não se mostra possível a suspensão do crédito de natureza tributário na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional, mediante oferecimento de seguro garantia.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, para negar provimento ao recurso de agravo interno
.”

No mais, esse entendimento de aplicabilidade apenas aos créditos não-tributários vem sendo adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte, como se verifica do julgado infratranscrito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – MODALIDADE EQUIPARADA À PENHORA – ARTIGO 9o, § 3o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

O artigo 9o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal equiparou o seguro-garantia, e a fiança bancária à penhora, sendo possível a suspensão de crédito não tributário por meio das referidas modalidades, além de ser ponto pacífico no Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT, Agravo Regimental n°1017510-60.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des.
Márcio Vidal
, julgamento: 12/12/2022)

Inclusive no Agravo Regimental n.o 1017510-60.2022.8.11.0000, merece destaque o voto vista da 2a Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que restou vencedor, ressaltou a diferença dessas duas naturezas (tributária e não-tributária) e que ora transcrevo, em parte:

“(...) Realizar esta diferenciação é relevante, pois é sabido que nas causas em que se discute a suspensão da exigibilidade de crédito, os dispositivos aplicados são diferentes, já que, por ser relação não-tributária, não se aplica os dispositivos do Código Tributário Nacional.

Esta previsão, inclusive, encontra-se no artigo 39, § 2o, da Lei no 4.320/64, confira-se:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.735, de 1979)

(...)

§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei no 1.735, de 1979) [...] [Destaquei]

Haja vista esta previsão, é certo que o artigo 151 do Código Tributário Nacional não pode ser utilizado para sustentar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Não se olvida quanto ao fato de que, na hipótese de ser crédito tributário, o seguro-garantia não possui o condão de suspender sua exigibilidade, apenas possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

É certo, no entanto, que, por se tratar de crédito não-tributário, o seguro-garantia possui força para suspender a exigibilidade da cobrança, nos termos da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo Regimental n°1017510-60.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, data de julgamento: 12/12/2022)

Dessarte
, o seguro-garantia não tem força para suspender a exigibilidade da cobrança do crédito tributário, nos termos da jurisprudência uníssona do STJ.

Igualmente sem razão à Agravante, quanto ao argumento de que
“se encontra superada a Súmula no 112 do STJ, com o advento do novo código de processo civil de 2015, aplicando-se da mesma forma, por analogia, a alteração do inciso II do art. 9o da Lei no 6.830/80 pela Lei n.o 13.043, que equiparou o seguro-garantia ao depósito em dinheiro para fim de garantia da execução fiscal”,

Ao contrário do quanto alegado, a Súmula n.o 112 do STJ continua em plena vigência, sendo aplicadas na jurisprudência dessa Corte, como se pode constatar dos recentes julgados abaixo transcritos, mesmo após a alteração do art. 9° da Lei de Execução Fiscal pela Lei n.o 13.043, de 13 de novembro de 2014

“TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 151, II E V DO CTN. DECISÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

(...) "Por outro norte, o art. 151, do CTN dispõe acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O inciso II do referido artigo prevê tal suspensão quando ocorre o depósito integral do montante devido. Sem dúvida,
o depósito é direito do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, consoante jurisprudência pacificada na Súmula n° 112 do egrégio Superior Tribunal de Justiça
: (...) Portanto, em conformidade com o art. 151, do CTN e Súmula n° 112 do STJ, é necessário o depósito em dinheiro, pois o rol do referido artigo é taxativo. Nem mesmo o seguro garantia se iguala ao depósito de valor, ante as especificidades daquele."
(AgInt no REsp n. 1.603.114/MG, Relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 14/6/2018.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
.”
(AgInt no REsp n. 1.942.372/SP, Relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021)

Desta linha de entendimento não tem se destoado este Sodalício, tl como se infere dos seguintes julgados, em que é invocado o enunciado sumular n.o 112/STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO

DA AÇÃO ANULATÓRIA – SITUAÇÃO JÁ APRECIADA EM OUTROS AUTOS –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO EM GARANTIA – NÃO ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

O seguro-garantia possui força para garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário.

Recurso desprovido.”

(N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 25/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ)
- OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - GARANTIA NÃO ADMITIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado
.

Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJtêm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão previstas na Lei de Execução e são as que maisse aproximam do deposito em dinheiro.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.”

(N.U 1020934-47.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023